Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-79.2020.8.11.0033
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000661-79.2020.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA MUNIZ GERALDO - CPF: 929.283.661-72 (RECORRIDO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), MARINA BARBOSA - CPF: 055.972.911-14 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME - CNPJ: 16.921.353/0001-64 (RECORRENTE), INSTITUTO PARAISO DO NORTE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - IPNEC - ME - CNPJ: 07.481.324/0001-38 (RECORRENTE), JUAN FELIPE BERTI - CPF: 083.858.129-38 (ADVOGADO), CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME - CNPJ: 16.921.353/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000661-79.2020.8.11.0033

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

Recorrente(s):

União Brasileira de Faculdades LTDA - UNIBF

Recorrido(s):

ADRIANA MUNIZ GERALDO

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR – DE NULIDADE DO DECISUM – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TESES – NULIDADE AFASTADA.

Não há que se falar em nulidade do decisum quando este menciona os elementos de convicção do Juiz, em estrito cumprimento ao disposto no art. 38 da Lei 9.099/95.

Saliento que, nesta justiça especializada, não se aplica o disposto no art. 489 do CPC, entendimento, o qual restou por consagrado por meio do enunciado 162 do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 162 – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Por fim, observo que todos os fundamentos apresentados pelo Recorrente, quanto a ausência de responsabilidade pela expedição de diploma, restaram por rechaçados no decisum, que apresentou a respectiva fundamentação para tanto, o que corrobora com a ausência de qualquer nulidade sobre o mesmo.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR – DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC).

É de responsabilidade da instituição de ensino a emissão de diploma aos formandos em prazo razoável, a fim de que possam exercer regularmente a profissão para a qual se qualificou.

Havendo o fiel cumprimento das obrigações contratuais pelo aluno, assim como o efetivo cumprimento da grade curricular imposta, é devida a contraprestação pela instituição, no sentido de também cumprir com a obrigação que lhe cabe, de emitir o documento válido.

O atraso de mais de ano não se revela razoável, de modo que os percalços suportados pela acadêmica suplantam o mero aborrecimento e dão ensejo à reparação civil.

Saliento que, em que pese as razões recursais da Recorrente, compartilho do mesmo entendimento do juízo a quo.

Ora, com a aquisição da instituição de ensino pela Recorrente, esta assume os direitos e obrigação daquela, em especial no que concerne as expedições de diplomas aos alunos graduados.

A responsabilidade pela obrigação de fazer mostra-se patente no presente caso, tanto que a própria Recorrente expediu o diploma da autora, porém, de forma tardia, o que, portanto, não elide os danos então causados a esta, em que tem aquela o dever de ressarci-los, nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil, c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Os transtornos experimentados pela autora, a toda evidência, suplantaram o mero dissabor, pois não é preciso maior esforço para se constatarem as desvantagens de uma graduada não ter acesso ao diploma de sua formação acadêmica.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada, e
considerando o atraso de mais de 3 anos na entrega do diploma
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022